Tribunal: TJES
Processo: 5001210-39.2023.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001210-39.2023.8.08.0020

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIA DA PENHA DE ALMEIDA COSTA

RECORRIDO: ROSILENE ALEXANDRA MAIA MORAES e outros

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM DEMANDA ANTERIOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que extinguiu a ação de desfazimento de negócio c/c indenização por danos sem resolução do mérito, com fundamento em coisa julgada. A parte autora ajuizara demanda anterior versando sobre a mesma relação jurídica, na qual foi proferida sentença de improcedência. A ré Nipominas também foi excluída do feito por ilegitimidade passiva.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Análise da existência de coisa julgada sobre o mérito da pretensão autoral. Discussão acerca da impossibilidade de rediscussão de matéria já decidida definitivamente em processo anterior.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A sentença recorrida está em consonância com o art. 502 do CPC, que define coisa julgada material como a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. O processo n. 5001239-26.2022.8.08.0020 já havia decidido pela validade do débito questionado, impedindo nova ação com o mesmo objeto.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento
: "1. A existência de coisa julgada material impede a reanálise de matéria já decidida definitivamente em processo anterior.

__________

Dispositivo citado relevante
: CPC, art. 502.

Jurisprudência citada relevante
: TJSC, APL 5003753-20.2024.8.24.0930, Primeira Câmara de Direito Comercial, Rel. Des. Luiz Zanelato, julgado em 20/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5001210-39.2023.8.08.0020

RECORRENTE: MARIA DA PENHA DE ALMEIDA COSTA

RECORRIDO: ROSILENE ALEXANDRA MAIA MORAES e outro.

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. GRACIELA DE REZENDE HENRIQUEZ MATOS

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM DEMANDA ANTERIOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que extinguiu a ação de desfazimento de negócio c/c indenização por danos sem resolução do mérito, com fundamento em coisa julgada. A parte autora ajuizara demanda anterior versando sobre a mesma relação jurídica, na qual foi proferida sentença de improcedência. A ré Nipominas também foi excluída do feito por ilegitimidade passiva.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Análise da existência de coisa julgada sobre o mérito da pretensão autoral. Discussão acerca da impossibilidade de rediscussão de matéria já decidida definitivamente em processo anterior.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A sentença recorrida está em consonância com o art. 502 do CPC, que define coisa julgada material como a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. O processo n. 5001239-26.2022.8.08.0020 já havia decidido pela validade do débito questionado, impedindo nova ação com o mesmo objeto.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento
: "1. A existência de coisa julgada material impede a reanálise de matéria já decidida definitivamente em processo anterior.

__________

Dispositivo citado relevante
: CPC, art. 502.

Jurisprudência citada relevante
: TJSC, APL 5003753-20.2024.8.24.0930, Primeira Câmara de Direito Comercial, Rel. Des. Luiz Zanelato, julgado em 20/03/2025.

RELATÓRIO

Em síntese, Maria da Penha de Almeida Costa ajuizou ação de desfazimento de negócio com pedido de reparação de danos contra Rosilene Alexandra Maia Moraes e Nipominas Comércio. As requeridas alegaram a existência de coisa julgada, pois a autora já havia ingressado com ação anterior (nº 5001239-26.2022.8.08.0020) sobre o mesmo débito, sendo seu pedido julgado improcedente. O juízo reconheceu a coisa julgada, impedindo a rediscussão da matéria.

Além disso, a empresa Nipominas alegou ilegitimidade passiva, pois apenas atuava como atacadista e não negociou diretamente com a autora. Como não foi comprovada qualquer relação jurídica entre as partes, a preliminar foi acolhida.

Diante da coisa julgada e da ilegitimidade passiva, o processo foi extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Irresignada a parte autora interpôs recurso inominado visando a reforma da sentença a fim de desconstituí-la para que o feito retorne à origem e que seja proferida decisão quanto aos pleitos contidos na inicial.

PROJETO DE VOTO

Defiro a gratuidade de justiça, ante a hipossuficiência financeira da parte autora, devidamente comprovada nos autos.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Pela análise dos autos compreendo que a irresignação não merece prosperar.

Nos autos do processo n. 5001239-26.2022.8.08.0020, constatei que a pretensão autoral está relacionada a ausência de contratação de empréstimo para a aquisição de uma cama, como é possível observar dos pedidos a seguir:

“
Diante do exposto, requer à Vossa Excelência o seguinte:

a) Seja concedida a TUTELA ANTECIPADA, através do deferimento do pedido LIMINAR, “inaudita altera pars”, determinando, com a possível brevidade, ao 6º requerido (BANCO SAFRA S/A) para que proceda o IMEDIATO CANCELAMENTO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO nº 26685072 DA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA (CONTA CORRENTE nº 100.759-9 - Coop: 3010-4 do BANCO SICOOB), cessando toda e qualquer cobrança relacionada ao empréstimo, tendo em vista a ausência de

informação clara à autora de que estaria contraindo tal empréstimo, determinando prazo para cumprimento da ordem pelo 6º requerido, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, na forma da lei.

b) Na eventualidade de não ser concedida a TUTELA ANTECIPADA, o que se admite apenas por hipótese, para maior celeridade processual e tentativa de resolução imediata dessa demanda, pugna a autora pela designação de AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO / MEDIAÇÃO, conforme determina o artigo 334 do Novo CPC.

c) Que toda e qualquer cobrança relativa ao citado empréstimo seja devidamente ressarcida, em dobro, à autora (REPETIÇÃO DO INDÉBITO), tendo em vista que foram cobradas/lançadas indevidamente, sem que a autora sequer soubesse que teria contraído um empréstimo.

d) Seja julgada totalmente PROCEDENTE a presente ação, tendo em vista os fatos relatados e documentos ora acostados à presente, que ratificam as alegações autorais, e os efetivos danos/transtornos que vêm sendo causados à autora em virtude da subtração de suas únicas economias em sua conta bancária, decorrente de empréstimo efetuado sem qualquer informação à autora de que o estaria contraindo, aliada à total máfé dos requeridos.

e) Sejam CITADOS os 07 (sete) requeridos, nos endereços informados no início da exordial, para responderem à presente, caso queiram, sob pena de revelia e confissão.

f) Requer, ainda, a condenação dos requeridos ao pagamento de DANOS MORAIS, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em virtude dos transtornos causados à autora, decorrentes da total má-fé dos requeridos ao se aproveitarem da ignorância e idade da autora para causar-lhe dano, cuja ação ilegal e criminosa deve ser devidamente coibida.

g) Tendo em vista a autora ser pessoa IDOSA (66 anos), requer PRIORIDADE na tramitação do feito, na forma do artigo 1.048, I do CPC.

h) Se digne condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e demais emolumentos legais.

i) Sejam concedidos à autora os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, por ser pobre na forma da Lei nº 1.060/50 c/c artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 99 do CPC (declaração anexa).

Finalmente, protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente pela documental ora anexada, testemunhal (rol anexo), bem como pelo depoimento pessoal da 1ª, 3ª e 7º requeridos (Rosilene, Joilzilane e Fernando, respectivamente)
”.

Ocorre que, o juízo dos autos do processo n. 5001239-26.2022.8.08.0020 julgou os pedidos improcedentes:

“Ante o exposto, pelo que dos autos consta e, nos termos da fundamentação supra, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE, com base no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil
”.

Já em relação os presentes autos, a pretensão autoral está relacionada ao vício de manifestação de vontade na aquisição da cama, porém, nos pedidos a parte autora almeja novamente o cancelamento do contrato de empréstimo que já foi objeto da ação de n.5001239-26.2022.8.08.0020, afetada pela coisa julgada. Confira-se os pedidos:

ANTE O EXPOSTO, requer a VOSSA EXCELÊNCIA, o que segue:

a. A citação dos requeridos;

b. O deferimento da tutela de urgência liminarmente para que os requeridos seja compelidos junto ao BANCO SAFRA adotar medidas de modo a cessar os descontos dos proventos da autora.

c. A condenação dos requeridos de forma solidária;

d. O reconhecimento que a autora desistiu da compra e faz jus ao ressarcimento em dobro das quantias já pagas, que perfaz o valor com a dobra de R$ 4650,48 e das que forem cobradas e pagas no curso do processo que também sejam devolvidas em dobro, bem como, ao pagamento de uma indenização por danos morais, no valor de R$ 16276,68.

e. Sejam os requeridos compelidos ou obrigados a fazerem o que for necessário para cancelar o contrato consignado junto ao BANCO SAFRA ou que sejam os requeridos condenados a indenizar a autora pelo valor que vier a pagar pelo empréstimo, em dobro.

f. A produção da prova documental e testemunhal.

g. Dar-se a causa o valor de R$ 20927,16.

Neste sentido, importante destacar os seguintes artigo do Código de Processo Civil:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

Destaco o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. CRÉDITO OBTIDO POR MEIO DE SAQUE EM CARTÃO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. PARTE AUTORA QUE ALMEJAVA A DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DA OPERAÇÃO COM BASE EM VÍCIO NA AUTONOMIA DA VONTADE, SUSTENTANDO, PARA TANTO, TER SIDO LUDIBRIADA COM A PACTUAÇÃO DE CARTÃO, QUANDO, NA REALIDADE, PRETENDIA APENAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. 1. Alegada irregularidade do contrato firmado entre as partes. Questão que resta prejudicada, diante da necessidade deste órgão julgador se pronunciar sobre questão de ordem pública, conhecível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, e que importa na extinção do processo sem resolução de mérito, conforme previsão do artigo 485, § 3º, do CPC/2015.
Parte autora que ingressou previamente com outra ação impugnando o mesmo contrato e pelo mesmo motivo, tendo referida demanda, julgada improcedente ao reconhecer a regularidade do pacto, sido alcançada já pelo trânsito em julgado. Ausência de interesse processual. Impossibilidade de rediscussão de questão acobertada pela coisa julgada, implicando na correspondente cassação da sentença e prolação de decisão substitutiva que extingue o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC/2015. Ausência de interesse processual. Recurso prejudicado
. 2. Sucumbência recursal. Não conhecimento do recurso da autora que implica na necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais a que condenada na origem, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015. Verba cuja exigibilidade, todavia, se mantém suspensa, por gozar a parte autora do benefício da justiça gratuita. 3. Disposição de ofício. Litigância de má-fé. Dolo processual verificado. Hipótese prevista no artigo 80 do CPC/2015. Parte autora que reprisou demanda anterior já alcançada pelo trânsito em julgado. Evidente utilização do processo com o fim ilícito de rediscutir o mesmo pacto. Conduta que contraria a boa-fé processual, estando inserida no artigos 77, incisos I e II, e artigo 80, inciso III, do CPC/2015. Ofensa aos deveres éticos de probidade e de boa fé objetiva processual. Ato ilícito caracterizado que impõe, de ofício, a condenação da autora à multa por litigância de má-fé, diante da evidente deslealdade processual. Incidência dos artigos 80, III, e 81, do CPC/2015. Verba não alcançada pela gratuidade da justiça. Recurso não conhecido, por prejudicado. (TJSC; APL 5003753-20.2024.8.24.0930; Primeira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Luiz Zanelato; Julg. 20/03/2025). (Grifo nosso).

Logo, coaduno com o entendimento do juízo “a quo”, a saber:

In casu, verifica-se que assiste razão às requeridas, uma vez que embora a autora afirme que as pretensões são diferentes, verifica-se que, no processo de nº 5001239-26.2022.8.08.0020, foi julgado improcedente o pedido de inexigibilidade de débito, pois a própria requerente originou o débito e os descontos. Esse fato é relevante nos presentes autos, uma vez que, aqui, a autora busca o desfazimento da compra com o objetivo de interromper os descontos do empréstimo utilizado para quitar o colchão. Assim, fica evidente a existência de coisa julgada, já que a questão central já foi decidida em outra ação.

Além disso, cabe ressaltar que a coisa julgada material produz dois efeitos diferentes: a) o efeito negativo, que impede que a mesma demanda seja proposta novamente; b) o efeito positivo, que exige que nos outros processos nos quais aquela relação jurídica seja discutida incidentalmente, decida-se em conformidade com o resolvido no processo original.

No caso dos autos, operou-se o efeito negativo da coisa julgada.

Explico.

No caso específico dos autos, já houve uma demanda anterior (autos nº 5001239-26.2022.8.08.0020), na qual foi julgada improcedente a ação de inexigibilidade de débito, uma vez que a própria autora foi responsável por originar o débito e os descontos decorrentes da compra do colchão. Dessa forma, considerando que a improcedência desta ação confirmou a validade da dívida e dos descontos, não há fundamento para se discutir novamente a matéria na presente ação, que busca o desfazimento da compra para cessar os mesmos descontos. O instituto da coisa julgada impede a rediscussão dessa questão, já resolvida de forma definitiva na ação anterior.

Em suma, torna-se factual ressaltar que o efeito negativo da coisa julgada impede que a questão principal já definitivamente decidida seja novamente julgada como questão principal em outro processo

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o valor atualizado da ação. Suspendo sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)